Tribunal: TJMT
Processo: 1012012-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012012-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), GONCALO ELIAS LEMES - CPF: 460.613.631-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS LTDA - SICOOB COOPERCORREIOS - CNPJ: 03.862.898/0001-03 (AGRAVADO), IGOR ALMEIDA RESENDE - CPF: 075.137.346-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por executado contra decisão que, nos embargos à execução, os recebeu sem efeito suspensivo, em razão da ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, em execução fundada em cédula de crédito bancário consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da garantia do juízo, diante da alegação de plausibilidade das teses defensivas e risco de dano grave decorrente do prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, requerimento do embargante, relevância da fundamentação, risco de dano grave e garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC e da jurisprudência do STJ.

4. A flexibilização da exigência de garantia do juízo é admitida apenas em hipóteses excepcionalíssimas, quando demonstradas, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo concreto de dano grave, sob pena de esvaziamento da regra legal.

5. As alegações de excesso de execução, ausência de vencimento antecipado válido, irregularidades na memória de cálculo e concessão irresponsável de crédito demandam dilação probatória e exame aprofundado do contrato e da evolução do débito.

6. As teses defensivas não se apresentam, neste momento processual, com liquidez e evidência suficientes para afastar, de plano, a exigência legal de garantia do juízo.

7. A ausência de demonstração concreta de constrição iminente ou de dano atual afasta o requisito do perigo de dano, sendo insuficiente a mera alegação genérica de risco inerente à execução.

8. A decisão agravada não impede o exame das matérias nos embargos, limitando-se a indeferir o efeito suspensivo, com possibilidade de reavaliação diante de fatos supervenientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantia do juízo exige demonstração inequívoca de situação excepcional, com probabilidade do direito e perigo concreto de dano grave. 2. Alegações que demandam dilação probatória não autorizam a suspensão da execução em sede de agravo de instrumento. 3. O risco genérico de constrição patrimonial não configura perigo de dano apto a justificar medida excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1o e §2o; CDC, art. 54-D.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.539.395/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por GONÇALO ELIAS LEMES em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos
Embargos à Execução n.o 1005764-53.2026.8.11.0002
opostos em face da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS LTDA – SICOOB COOPERCORREIOS, recebeu os embargos sem efeito suspensivo, ao fundamento de que não estariam presentes os requisitos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à ausência de garantia formal do juízo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada se limitou a aplicar, de forma automática, a exigência prevista no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, sem proceder à análise dos requisitos da tutela provisória, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Alega que os embargos à execução evidenciam inconsistências relevantes na cobrança promovida pela instituição financeira, destacando, dentre outros pontos, a inclusão indevida de parcelas vincendas sem comprovação de vencimento antecipado, a ausência de memória de cálculo compatível com o sistema contratual pactuado e a existência de circunstâncias que afastariam a caracterização de inadimplemento voluntário.

Sustenta, ainda, que a operação possui natureza consignada, sendo o inadimplemento decorrente de insuficiência superveniente de margem consignável, agravada por sucessivas concessões de crédito promovidas pela própria cooperativa, em desconformidade com o dever de concessão responsável previsto no art. 54-D do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que os extratos bancários demonstram reiteradas tentativas de débito automático seguidas de estornos, evidenciando ciência inequívoca da instituição financeira quanto à dificuldade financeira do agravante, sem que tenha havido qualquer tentativa de repactuação da dívida.

Argumenta que a exigência de garantia do juízo, nas circunstâncias do caso concreto — em que há indícios de excesso de execução, discussão acerca da própria exigibilidade do débito e situação de hipossuficiência econômica —, mostra-se desproporcional e compromete o acesso à justiça.

No tocante ao perigo de dano, afirma que o prosseguimento da execução poderá ensejar constrição de verbas de natureza alimentar, agravando sua situação financeira.

No mérito, defende a existência de excesso de execução, em razão da inclusão de parcelas vincendas sem demonstração válida de vencimento antecipado, da ausência de prova da constituição em mora e da não observância do sistema de amortização pactuado, o que comprometeria a liquidez e exigibilidade do título.

Com essas considerações, requer a
antecipação da tutela recursal

para que sejam suspensos os atos executivos, e, ao final, pleiteia o
provimento do agravo,
a fim de reformar a decisão agravada e atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente de garantia do juízo.

O agravante litiga sob o manto da justiça gratuita, conforme certificado ao ID. 354803896.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi indeferida (ID. 355294864).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 356487865).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Embargos à Execução opostos por GONÇALO ELIAS LEMES em face do pleito executivo da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS LTDA – SICOOB COOPERCORREIOS, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.o 1043318-56.2025.8.11.0002
, persegue a satisfação de crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário n.o 1091030 (crédito consignado).

O Magistrado de origem indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Estando tempestivos, recebo os embargos à execução
sem efeito suspensivo
. Não obstante a exposição da embargante, independentemente da pertinência ou não de suas razões, não estão preenchidos os requisitos legais para a suspensão do feito, porquanto a execução não está garantida; não há notícia de penhora, tampouco de que a parte embargante tenha prestado caução real ou fidejussória, ou promovido o depósito do crédito exequendo.

Dessa forma, não estão cumpridos na íntegra os requisitos mínimos exigidos pelo art. 919, § 1o, do CPC (em especial por inexistência de garantia da execução), para que seja conferido o almejado efeito suspensivo, sem prejuízo de posterior análise caso advenham circunstâncias que motivem a suspensão da execução, nos termos do §2o do citado artigo do CPC.

Cite-se o exequente/embargado para que, querendo, impugne os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC.

DEFIRO à parte embargante os benefícios da Justiça Gratuita, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais.

Sem prejuízo, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias e à parte requerida até a primeira manifestação nos autos (art. 3o, §1o da Res. OE no 11/21), oportunidade para que manifestem interesse na adesão ao JUÍZO 100% DIGITAL, importando a inércia em aceitação tácita, após duas intimações (art. 3o, § 5o Res/OE no 11/21).”

Conforme se extrai dos próprios embargos e das razões recursais, a insurgência do agravante se apoia, essencialmente, na tese de que a cobrança executiva conteria parcelas vincendas indevidamente antecipadas, sem demonstração válida do vencimento antecipado; na alegação de que a operação possuía natureza consignada, tendo havido insuficiência superveniente de margem consignável em razão de descontos incidentes sobre sua remuneração, especialmente relacionados a plano de saúde e compartilhamentos; e, ainda, na afirmação de que a própria cooperativa teria contribuído para o quadro de endividamento ao conceder novos empréstimos sucessivos, além de manter reiteradas tentativas automáticas de débito, frustradas por ausência de saldo, seguidas de estornos no mesmo dia.

O embargante afirma, ainda, que a execução, ajuizada no valor de R$ 7.547,44, atualizado até 31/10/2025, teria incluído prestações com vencimento projetado até 10/10/2027, sem memória analítica compatível com o sistema contratual pactuado.

Acerca dos embargos à execução, o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil prescreve que:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz
poderá
, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo
aos embargos quando verificados
os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)”

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes
”(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.539.395/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

De fato, não se desconhece que a jurisprudência contemporânea vem admitindo, em hipóteses excepcionais, a
flexibilização da exigência de garantia do juízo
para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sobretudo quando a exigência formal, aplicada de maneira absolutamente rígida, puder inviabilizar o exercício do direito de defesa em situações marcadas por manifesta relevância jurídica da tese deduzida, risco concreto de dano grave e comprovada incapacidade econômica do executado.

Essa orientação decorre da necessidade de interpretação do art. 919, §1o, do CPC em conformidade com os princípios do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, essa mitigação não se opera de forma automática, nem autoriza que toda alegação de hipossuficiência, desacompanhada de elementos robustos de imediata convicção, afaste requisito legal expresso.

Ao contrário, trata-se de providência realmente excepcional, reservada a hipóteses em que, desde logo, se possa extrair do acervo documental uma
probabilidade do direito suficientemente nítida
e, ao mesmo tempo, um
perigo concreto, atual e individualizado de dano grave
, o que não se verifica na espécie.

No caso concreto, a própria moldura argumentativa adotada pela parte agravante revela que a controvérsia está centrada em matérias que reclamam
aprofundamento instrutório e exame detido do conteúdo contratual
, da planilha de evolução do débito, do sistema de amortização empregado, da ocorrência — ou não — de fato legitimador do vencimento antecipado, da repercussão jurídica da alegada insuficiência de margem consignável, da eventual incidência do art. 54-D do CDC e da extensão da participação da cooperativa no alegado superendividamento.

Tanto nos embargos quanto no agravo, o recorrente insiste que a cobrança integral do débito seria excessiva porque a exequente não teria demonstrado concretamente a hipótese contratual de antecipação, nem apresentado memória de cálculo apta a demonstrar a composição do valor exigido; sustenta também que a interrupção dos descontos decorreu de circunstância superveniente ligada à margem consignável e que as sucessivas tentativas de débito e estornos indicariam ciência da cooperativa acerca de sua dificuldade financeira.

Ocorre que nenhuma dessas alegações se apresenta, neste momento processual, com densidade suficiente para autorizar, de plano, a paralisação da execução sem garantia do juízo.

Isso porque, embora não sejam teses juridicamente irrelevantes, sua aferição depende de cognição incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que apenas indeferiu o efeito suspensivo.

Saber se houve, de fato, inclusão indevida de parcelas vincendas; se o vencimento antecipado foi acionado validamente; se haveria necessidade de notificação específica; se a metodologia da planilha destoa do pactuado; se a insuficiência de margem consignável descaracteriza, no caso concreto, a mora; e se a concessão de novos empréstimos, em curto espaço de tempo, configura concessão irresponsável de crédito apta a repercutir sobre a própria exigibilidade da obrigação, são questões que exigem exame mais aprofundado do acervo probatório e do instrumento contratual, a ser realizado no juízo de origem, no regular processamento dos embargos.

A esse respeito, é eloquente notar que a decisão agravada não extinguiu os embargos nem impediu a discussão dessas teses; apenas deixou de atribuir-lhes efeito suspensivo, registrando expressamente que a ausência de garantia da execução impedia, naquele momento, a concessão da tutela pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação caso sobrevenham circunstâncias aptas a justificar a suspensão, nos termos do art. 919, §2o, do CPC.

Também não procede, em termos suficientes à reforma, a alegação de que a decisão recorrida teria sido “automática” por não ter enfrentado, em profundidade, a probabilidade do direito.

Ainda que o Juízo singular tenha centrado sua fundamentação na ausência de garantia do juízo, o exame recursal permite verificar que, além desse óbice formal,
as próprias teses de fundo invocadas pelo agravante não se mostram, por ora, demonstradas de maneira inequívoca
, mas apenas postuladas com base em narrativa que depende de comprovação mais ampla.

Em outras palavras, ainda que se admita, em tese, a possibilidade de relativização da garantia do juízo, o caso dos autos não ostenta os contornos excepcionais que autorizariam essa providência.

Isso se evidencia, ainda, pela ausência de
perigo de dano concreto e atual
.

O agravante afirma, genericamente, que o prosseguimento da execução poderá culminar em bloqueio de verbas alimentares por meio de SISBAJUD e agravar seu quadro de superendividamento.

Contudo, não há demonstração específica, nos elementos trazidos ao agravo, de que exista medida constritiva já efetivada ou na iminência imediata de ocorrer, tampouco notícia de penhora incidente sobre verba salarial ou de qualquer bloqueio concreto apto a evidenciar dano grave e iminente.

O risco apontado é, por ora, meramente potencial e inerente à própria tramitação de qualquer execução, circunstância que, por si só, não basta para a concessão da medida excepcional pretendida.

Importa frisar, ademais, que o objeto deste agravo não é definir, desde já, se a execução deverá ser reduzida às parcelas vencidas, se a cláusula de vencimento antecipado foi validamente acionada, se a cooperativa concorreu para o endividamento do devedor, ou se há excesso de execução em razão da ausência de memória analítica adequada.

Todas essas matérias permanecem íntegra e legitimamente submetidas ao crivo do Juízo de origem, no âmbito dos embargos à execução. O que se examina, aqui, é apenas se havia elementos bastantes para,
antes da instrução
, suspender a marcha executiva mesmo sem penhora, caução ou depósito.

Desse modo, embora seja possível reconhecer, em abstrato, a evolução jurisprudencial no sentido de atenuar a exigência de garantia do juízo em situações efetivamente excepcionais, o caso presente não autoriza essa flexibilização.

As teses deduzidas pelo agravante são juridicamente discutíveis, mas não se apresentam com liquidez e evidência bastantes para afastar, desde logo, a regra do art. 919, §1o, do CPC; ao revés, dependem de produção e amadurecimento probatório.

Ausente, ainda, demonstração concreta de dano grave e iminente, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela agravante, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026